Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, em face do Juízo da VIGÉSSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Dispenso as informações dos juízos em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905